Tribunal: STF
Processo: RE 1366963
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 9-10):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO EM VÍNCULO EFETIVO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O art. 37, caput e inciso IX, da CRFB/88 determina que a lei estabelecerá os casos de contratação dos servidores públicos temporários, caracterizando esse vínculo jurídico como de natureza contratual, porém com características peculiares, a saber: a determinabilidade temporal da contratação, a temporariedade da função e a excepcionalidade do interesse público.



    2. A Lei n.° 9.986/2000, disciplinadora das agências reguladoras já instaladas, previu a possibilidade de prorrogação dos contratos de trabalho que já estavam em vigor. Posteriormente, a Lei n.° 10.871/2004, que criou efetivamente os cargos públicos para as agências e possibilitou, novamente, a autorização da contratação de pessoal técnico ao exercício de suas competências institucionais, por tempo determinado, com possibilidade de prorrogação, até a data limite de 31 de dezembro de 2005.



    3. Para investidura em cargo público, é necessária a aprovação em concurso público, e não mero processo seletivo simplificado, consoante estabelecido no artigo 37, § 2°, da Constituição Federal.



    4. Tendo a autora sido contratada para a prestação de serviços por tempo determinado, não há que se falar em vinculo efetivo com a Administração Pública. Aliás, a contratação temporária jamais pode ensejar a efetivação no serviço público.



    5. Conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federa, a mera prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não é capaz de transmudar o vínculo administrativo que este mantinha com o Estado em relação de natureza trabalhista (Rcl 6789 ED, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07- 2012 PUBLIC 01-08-2012 e Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010). 



    6. Tratando-se de trabalhador contratado na forma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não há que se falar em aplicação de regras contidas na CLT ou na Lei n.° 9.962/2000.



    7. Recurso de apelação desprovido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 9).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, II, IX e § 2º; 170, VIII; e 174 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 21, p. 6):



    “(...) o Governo tinha tempo de sobra para aparelhar as Agências Reguladoras de pessoal, com o indispensável concurso público mas preferiu trilhar caminho inconstitucional e esconder-se atrás de pueril desculpa, agora avalizada pelo judiciário, DE QUE HAVIA NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. É O CASO DA RECORRENTE. 



    Se os arts. 170, VIII e 174 da CF tivessem sido seguidos, o poder público, ANTES DE CONTRATAR A RECTE, que nada tinha de URGENTE, teria realizado concurso público para preencher o cargo da autarquia especial, evitando ferir, como o fez, o art. 37, IX da CF. 



    O contido no art. 37, IX da CF foi definido, explicitado, explicado, exemplificado com minúcias pela Lei 8745 de 09 de dezembro de 1993. E nessa norma legal não há qualquer menção a que a contratação de pessoal, in casu, possa ser considerada de necessidade temporária de excepcional interesse público.”



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 16, p. 2-4):



    “Com efeito, o art. 37, caput e inciso IX, da CRFB/88 determina que a lei estabelecerá os casos de contratação dos servidores públicos temporários, caracterizando esse vínculo jurídico como de natureza contratual, porém com características peculiares, a saber: a determinabilidade temporal da contratação (cf. Lei n.° 8.745/93, art. 4.°); a temporariedade da função (Lei n.° 8.745/93, art. 1.°); e a excepcionalidade do interesse público (cf. Lei n.° 8.745/93, art. 2.°, caput). 



    A Lei n. 9.478/97, que instituiu a Agência Nacional do Petróleo - ANP, autorizou a contratação de pessoal temporário para seu quadro de pessoal, consoante parágrafo único do art. 76, revogado pela Lei n. 10.871/2004, in verbis: 



    Art. 76. A ANP poderá contratar especialistas para a execução de trabalhos nas áreas técnica, econômica e jurídica, por projetos ou prazos limitados, com dispensa de licitação nos casos previstos na legislação aplicável. 



    Parágrafo único. Fica a ANP autorizada a efetuar a contratação temporária, por prazo não excedente a trinta e seis meses, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, do pessoal técnico imprescindível à implantação de suas atividades. (Revogado pela Lei 10.871, de 2004) 



    Já a Lei n.° 9.986/2000, disciplinadora das agências reguladoras já instaladas, previu a possibilidade de prorrogação dos contratos de trabalho que já estavam em vigor. Posteriormente, a Lei n.° 10.871/2004, que criou efetivamente os cargos públicos para as agências e possibilitou, novamente, a autorização da contratação de pessoal técnico ao exercício de suas competências institucionais, por tempo determinado, com possibilidade de prorrogação, até a data limite de 31 de dezembro de 2005. 



    A Lei n.° 11.661/2008, por sua vez, em seu artigo 1° dispõe acerca da prorrogação dos contratos temporários, nos seguintes termos: 



    Art. 1° Ficam os Órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional autorizados a prorrogar, em caráter excepcional e respeitado o prazo -limite de 31 de julho de 2009, os contratos por prazo determinado, vigentes em 27 de dezembro de2007, realizados com base no , independentemente da limitação do art. 4º, parágrafo único, inciso III, daquela Lei. 



    § 1° A autorização de que trata o caput é condicionada à declaração da autoridade competente pela prorrogação, para cada projeto de cooperação com prazo determinado, da motivação da necessidade da prorrogação dos respectivos contratos temporários. 



    § 2° A prorrogação não poderá ultrapassar a data -limite de encerramento do projeto de cooperação. 



    (…)



      Ressalte-se, outrossim, que os candidatos que se submeteram ao processo seletivo tinham pleno conhecimento do caráter temporário de suas contratações, conforme estabelecido também nos respectivos editais. 



    Destaque-se, ainda, que, em razão das sucessivas renovações, os contratos firmados com o autor não perderam o caráter de contratos excepcionais e temporários, se a lei expressamente previu a possibilidade de acordo com a conveniência exclusiva da Administração. 



    Destarte, tendo a autora sido contratada para a prestação de serviços por tempo determinado, não há que se falar em vínculo efetivo com a Administração Pública. Aliás, a contratação temporária jamais pode ensejar a efetivação no serviço público.”



    Como se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere ao vínculo efetivo ou não da recorrente com a Administração Pública, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 9.986/2000; 10.871/2004; e 11.661/2008). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA URGÊNCIA E EXEPCIONALIDADE. SOBRESTAMENTO AFASTADO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃOINFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBLIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I Para se concluir de maneira diversa do que assentado pelo tribunal de origem, seria necessário tanto o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos quanto a análise da legislação infraconstitucional aplicada na espécie (Lei 8.666/1993 e Decreto estadual 11.938/1987), hipóteses inviáveis em recurso extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte. II Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 702.618-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 765.306-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.4.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente